Tribunal: TJSP
Processo: 2042532-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Reconhecimento de inconstitucionalidade dos juros moratórios previstos na Lei 13.918/2009. Por outro lado, nulidade de título executivo que não se reconhece. Preenchimento dos requisitos próprios. Alteração dos juros moratórios que não elide a presunção de certeza e liquidez própria. Outrossim, cabível a fixação de honorários advocatícios.

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Reconhecimento de inconstitucionalidade dos juros moratórios previstos na Lei 13.918/2009. Por outro lado, nulidade de título executivo que não se reconhece. Preenchimento dos requisitos próprios. Alteração dos juros moratórios que não elide a presunção de certeza e liquidez própria. Outrossim, cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes desta Corte paulista. Recurso provido, portanto

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042532-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante NEXTRANS
TRANSPORTES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042532-57.2020.8.26.0000 -Voto no 34.057
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2042532-57.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: NEXTRANS TRANSPORTES LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.057.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-
executividade. Reconhecimento de inconstitucionalidade dos juros moratórios previstos na Lei
13.918/2009. Por outro lado, nulidade
de título executivo que não se reconhece. Preenchimento dos requisitos próprios. Alteração
dos juros moratórios que não elide a
presunção
de
certeza
e
liquidez
própria. Outrossim, cabível a fixação
de
honorários
advocatícios.
Precedentes
desta
Corte
paulista.
Recurso provido, portanto
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 18) interposto por Nextrans Transportes
LTDA. contra a respeitável decisão (folhas 151 e 152)
pela qual, a propósito de execução fiscal, se
rejeitara exceção de pré-executividade tendente à
extinção de execução fiscal.
Esse agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) possibilidade de discussão da
matéria
suscitada
mediante
exceção
de
pré-
executividade; b) consideração à Súmula 393 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042532-57.2020.8.26.0000 -Voto no 34.057
3
Superior
Tribunal
de
Justiça;
c)
nulidade
das
certidões de dívida ativa; d) não ser cabível a
incidência de juros da mora de treze décimos por
cento (0,13%), conforme decidido pelo Órgão Especial
(arguição
de
inconstitucionalidade
0170909-61.2012.8.26.0000); e) observância ao julgado
mediante a Ação Direta de Inconstitucionalidade 442
pelo Supremo Tribunal Federal, bem ainda aos arestos
deste Tribunal que colaciona; f) ser cabível a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios;
g) requerer o provimento deste recurso a fim de que
extinta a execução fiscal sob foco e, subsidiariamente, determinado o refazimento dos
cálculos referentes aos débitos inscritos em dívida
ativa.
Não
houve
requerimento
tendente
à
concessão de efeito suspensivo ou antecipação de
tutela (folhas 151 e 152).
Certificou-se do decurso de prazo sem
apresentação de resposta pela agravada (folhas 154).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento a este recurso
a fim de que a ora agravada providencie o recálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042532-57.2020.8.26.0000 -Voto no 34.057
4
do valor da dívida com a exclusão dos juros de mora
superiores à taxa SELIC, suspensa a exigibilidade
desse montante excedente.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
contra decisão pela qual, a propósito de exceção de
pré-executividade oposta pela executada Nextrans
Trasportes LTDA. para determinar-se à Fazenda do
Estado de São Paulo a aplicação da Taxa SELIC para
atualização do valor do crédito tributário no
apontado
período,
a
MM.
Juíza
rejeitara
essa
modalidade de defesa, pois considerou que “as
matérias debatidas (requisitos da CDA, vícios e
forma de correção de valores) merecem melhores
esclarecimentos em sede de embargos do devedor, não
comportando discussão na estreita via processual
eleita” (folhas 146).
Sem embargo desse respeitável posicionamento, de rigor alterar-se a decisão atacada.
Com efeito, o colendo Órgão Especial
deste Tribunal, mediante o julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
0170909-61.2012.8.26.0000,
conferiu interpretação conforme à Constituição da
República aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042532-57.2020.8.26.0000 -Voto no 34.057
5
6.374/1989 (redação dada pela Lei 13.918/2009).
Assim, estabelecera que a taxa de juros incidente
sobre o valor do imposto ou da multa não poderá
exceder a prevista para a cobrança dos tributos
federais (taxa SELIC).
Aliás, constou desse aresto, dentre o
mais, o seguinte:
“(...) a sistemática de atualização
monetária e composição dos juros da mora, até então
equiparada à Taxa Selic, sofreu alteração com a
edição da citada Lei n° 13.918/2009; estabeleceu-se,
em substituição, elevadíssima taxa de juros, com
absorção pela mesma da correção monetária, facultada
a redução da fixação originária, de 0,13% ao dia,
por ato do Secretário da Fazenda.
Nesse contexto, o padrão da taxa Selic,
que vem sendo utilizado para recomposição dos
débitos tributários da União a partir da edição da
Lei n° 9.250, de 1995, foi extrapolado, o que
efetivamente
contrasta
com
o
ordenamento
constitucional vigente, desconsiderando ainda o
legislador
estadual
a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade.
(...) Em suma, pela razão formal, é
manifesta a invalidade de taxas superiores à Selic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042532-57.2020.8.26.0000 -Voto no 34.057
6
definidas na lei estadual vigente”1.
Desse modo, e dado haver competência
concorrente da União e dos Estados-membros para
legislar sobre a matéria (artigo 24, inciso I, da
Constituição da República), aplicável a todos os
entes da Federação os parâmetros estabelecidos na
Lei Federal 9.250/1995.
Daí ser de rigor o recálculo do débito
fiscal (ICMS) para exclusão do valor da taxa de
juros excedente à prevista para tributos federais
(taxa SELIC).
Consigna-se,
por
sinal,
que
essa
determinação para novo cálculo dos juros de mora não
impõe a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em integralidade (mas apenas do valor
excedente), haja vista consubstanciar hipótese de
simples correção aritmética do valor da dívida.
1 Arguição de inconstitucionalidade 0170909- 61.2012.8.26.0000, relator o desembargador Paulo Dimas
Mascaretti, julgamento em 27 de fevereiro de 2013. Não constam esses grifos no texto copiado. Em
semelhante sentido: Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade 442, relator o ministro
Eros Grau, Pleno, julgamento em 14 de abril de 2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042532-57.2020.8.26.0000 -Voto no 34.057
7
Outrossim, não se reconhece nulidade
das certidões de dívida ativa sob exame (folhas 20 a
95), uma vez atendidos os requisitos previstos nos
artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da
Lei 6.830/1980, tudo, a bem ver, a possibilitar a
essa agravante o pleno conhecimento a respeito do
crédito exigido, assim como o exercício do direito
de ampla defesa.
Nesse passo, e dado não se constatar
irregularidade
nos
títulos
executivos
sob
apreciação, não é caso de ora se elidir a presunção
de certeza e liquidez que lhe é própria.
A esse respeito, mutatis mutandis, é
ainda de registro, aresto deste Tribunal cuja ementa
segue transcrita:
“Agravo de instrumento Exceção de pré-
executividade
acolhida,
para
limitar
os
juros
moratórios à taxa SELIC, bem como reduzir o valor da
multa a 100% do valor do débito
Fixação de
honorários
advocatícios

Possibilidade

Observância à jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça Quantia revertida em proveito econômico
à excipiente de grande vulto Arbitramento da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042532-57.2020.8.26.0000 -Voto no 34.057
8
advocatícia por equidade - Recurso provido.”2
Por fim, em decorrência do princípio da
causalidade, aquele que motivar a instauração da
demanda, ainda que incidental, deverá arcar com o
pagamento dos ônus da sucumbência e, portanto, da
verba honorária do advogado da parte contrária.
A propósito, ao calcular os juros
moratórios em desconformidade à regra legal, como
reconhecido por meio da decisão agravada, a Fazenda
Pública dera causa à oposição da sobredita exceção
de pré-executividade.
Dessa forma, a fixação dos honorários é
medida que se impõe.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis,
é presente acórdão desta Câmara ementado na seguinte
conformidade:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE. Decisão que, apesar de acolher a
exceção de pré-executividade, não fixou honorários
advocatícios.
Pretensão
de
reforma.
Possibilidade.
2 Agravo de Instrumento 2126876-68.2020.8.26.0000, relatora a desembargadora Luciana Bresciani,
2a Câmara de Direito Público, julgamento em 1 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042532-57.2020.8.26.0000 -Voto no 34.057
9
Atribuição do ônus à parte derrotada. Princípio da
causalidade. Cabimento de verba honorária. Fato objetivo
da derrota. Precedentes. Jurisprudência do C. STJ.
Honorários fixados em 10% sobre o valor da diferença
resultante da incidência da taxa SELIC nos novos
cálculos de juros de mora a serem apresentados, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC. Recurso
provido.”3
Desse modo, e nos termos do artigo 85,
parágrafos 2°, 3° e 11°, do Código de Processo
Civil, de rigor condenar-se a Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do
advogado da parte contrária, ora agravante, em
padrão mínimo (dez por cento) sobre o valor da
diferença relativa à incidência da taxa Selic nos
novos cálculos de juros da mora (ou seja, o valor do
proveito
econômico
obtido
pela
excipiente),
majorados em dois por cento (2%) em decorrência da
interposição deste recurso.
À vista do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3 Agravo de instrumento 2084069-04.2018.8.26.0000, relator o desembargador Camargo Pereira,
julgamento em 11 de setembro de 2018. Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, o julgado mediante o agravo
de instrumento 2188381-31.2018.8.26.0000, relatora a desembargadora Paola Lorena, julgamento em 26 de
fevereiro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042532-57.2020.8.26.0000 -Voto no 34.057
10